Tribunal: TJMT
Processo: 1011939-07.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011939-07.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), LEMMON VEIGA GUZZO - CPF: 253.985.358-70 (ADVOGADO), LEANDRO CAMPEOL - CPF: 975.242.201-20 (APELADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), LEMMON VEIGA GUZZO - CPF: 253.985.358-70 (ADVOGADO), LEANDRO CAMPEOL - CPF: 975.242.201-20 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011939-07.2019.8.11.0003.

1o APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A.

2o APELANTE: LENADRO CAMPEOL.

APELADOS: OS MESMOS.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO DAS PARTES POSTERIOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS –
PRELIMINAR REJEITADA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – BATIDA NA TRASEIRA – AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA DO VEÍCULO À FRENTE

– CULPA CONFIGURADA – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E TERMO DE QUITAÇÃO – PAGAMENTO COMPROVADO – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1o APELO (AUTOR) – PROVIDO – 2o APELO (REQUERIDO) – DESPROVIDO.

A juntada de documento posterior a inicial é admissível desde que observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Se as provas constantes nos autos são capazes de demonstrar que o veículo de propriedade do condutor deu causa ao acidente, uma vez que não respeitou a distância necessária, com a colisão traseira do veículo segurado, enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786, caput, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

Os documentos juntados nos autos (notas ficais e termo de quitação) demonstram o pagamento, assim, resta configurado o dever de ressarcimento.

Os juros de mora tem como termo inicial o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011939-07.2019.8.11.0003.

1o APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A.

2o APELANTE: LENADRO CAMPEOL.

APELADOS: OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
e
LEANDRO CAMPEOL
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1011939-07.2019.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 47.347,51 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do ajuizamento, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 234307179).

Em suas razões de Id. 234307191 a parte autora, ora 1a apelante, sustenta que o termo inicial dos juros deverá ocorrer desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por outro lado, em suas razões de Id. 234307193, a parte requerida, ora 2a apelante, sustenta preliminarmente a preclusão temporal da juntada de novos documentos, posteriormente a inicial, bem como sustenta a ilegitimidade ativa da parte autora em ajuizar a presente ação, ante a ausência de demonstração do pagamento do valor cobrado na ação regressiva de R$ 47.347,51.

No mérito, sustenta a culpa exclusiva do veículo segurado, uma vez que
houve uma freada brusca por parte do primeiro veículo, o que ocasionou o acidente e impediu o Recorrente de frear a tempo.

Argumenta, ainda, a ausência de prova quanto ao valor do dano e do nexo causal, haja vista que o acidente ocorreu em 25/08/2017 e o orçamento juntado é datado de 05/12/2017, ou seja, a prova juntada aos autos é um orçamento datado de mais de 03 meses após o fato, não sendo prova hábil para comprovar o dano e o nexo de causalidade.

Contrarrazões Id. 234307198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRECLUSÃO TEMPORAL PARA

A JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.

Egrégia Câmara:

A requerida, ora 2a apelante, sustenta
a preclusão para a juntada dos documentos de ID no 103315841 e 103315844, haja vista que se trata de documentos produzidos antes da propositura da inicial, não sendo, portanto, documentos novos.

Pois bem.

A juntada de documento posterior a inicial é admissível desde que observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, verifica-se que os documentos foram juntados posteriores a impugnação a contestação, sendo que as partes foram devidamente intimadas para juntar as provas que pretendem produzir.

Assim, verifica-se que restaram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANO MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCERNENTES A VIDA PREVIDÊNCIA, CESTA FÁCIL ECONÔMICA CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE E CESTA BRADESCO EXPRESSO – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE QUANDO DA CONTRATAÇÃO REFERENTE A “TERMO DE OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS” - COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO - E INCLUSIVE UTILIZOU O CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA – RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de documentos que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação da cesta de serviços e, inclusive, de cartão de crédito quando demonstrada a utilização dos referidos serviços diante da movimentação financeira e utilização do cartão em compras no comércio local, situação que implica reconhecer que a parte tinha conhecimento da modalidade contratada não havendo falar em vicio que posse ensejar a invalidade da contratação.

Afastada a conduta ilícita da Instituição Financeira não há falar em dever de indenizar e, tampouco, em repetição do indébito.”

(N.U 1012337-03.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
e
LEANDRO CAMPEOL
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1011939-07.2019.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 47.347,51 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do ajuizamento, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 234307179).

Pois bem.

Nos termos da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurado tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A questão também está regulada no art. 786 do Código Civil, que assim prescreve:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra a autora do dano”.

Na hipótese, a parte autora
celebrou contrato de seguro com ARMANDO LOSS NETO com a finalidade de acobertar o veículo JEEP RENEGADE LONGITUDE AUT. 1.8 16 V, Ano 2017, Chassi 9886111AXHK126078,
em razão de danos decorrentes de colisão, furto, roubo e incêndio, conforme apólice juntada nos autos.

Ocorre que no dia
25/08/2017, acontecia a operação Siga e Pare na BR 163, entre os Km 508 e 515, devido as obras para manutenção da via. Assim, os condutores dos veículos aguardavam a liberação para seguirem o fluxo pela via, que estava restrita a uma faixa de rolamento.

Argumenta que após o veículo segurado percorrer cerca de 2km, os veículos de sua frente pararam subitamente, com a necessidade do condutor do veículo segurado frear a tempo de não colidir com os veículos da frente, momento em que fora abalroado na traseira pelo veículo de propriedade do requerido.

Sabe-se que é dever do condutor agir em total consonância com os preceitos legais do Código de Trânsito Brasileiro, assim, o art. 29 dispõe que:

“O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”

Assim, verifica-se que o requerido não respeitou a distância necessária para evitar a colisão com o veículo do segurado, restando caracterizada sua culpa pelo evento danoso.

Outrossim, no que concerne a ausência de comprovação de pagamento e consequente ilegitimidade ativa, verifico que não assiste razão o requerido, uma vez que a seguradora juntou aos autos as notas fiscais referentes ao conserto do veículo e o termo de quitação. Vejamos:

Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau fixou desde a citação, assim, assiste razão a parte autora, uma vez que este deveria ser desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Neste seguimento:

“Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Insurgência da autora em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. A correção monetária sobre o valor da condenação deve incidir desde o desembolso, que foi a data em que a autora sofreu o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).
Quanto aos juros de mora sobre a indenização, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54, STJ).
No caso da ação regressiva, o evento danoso é a data em que a seguradora pagou a indenização securitária, não a data do acidente. Apelação parcialmente provida.” (TJ-SP - AC: 10031892220218260587 São Sebastião, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 31/05/2023, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) – grifo nosso.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao 2o Apelo (requerido).

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao 1o apelo (autor) para fixar o termo inicial dos juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024